Tribunal: TJSP
Processo: 1016467-28.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - EVIDENTE LEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS - AUSENTES COMPROVADOS VÍCIOS NA ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA - CCB - INSTRUMENTO QUE REPRESENTA PROMESSA DE PAGAMENTO EM

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - EVIDENTE LEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS - AUSENTES COMPROVADOS VÍCIOS NA ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA - CCB - INSTRUMENTO QUE REPRESENTA PROMESSA DE PAGAMENTO EM DINHEIRO DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DE QUALQUER MODALIDADE - ARTIGO 26 DA LEI No 10.931/2004 - EXEQUIBILIDADE PROVENIENTE DO ARTIGO 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL - CONFORMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, O QUAL CONTÉM TODAS AS INFORMAÇÕES E ENCARGOS PARA ATUALIZAÇÃO DO VALOR, ESTANDO, ADEMAIS, ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE COBRANÇA - IMPRESCINDIBILIDADE DOS CONTRATOS ANTERIORES INDEMONSTRADA - INAPLICABILIDADE DO CDC - PESSOA JURÍDICA - MÚTUO DESTINADO À ATIVIDADE-MEIO DA EMPRESA - PERMITIDA A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, DESDE QUE ISOLADA E À TAXA DE MERCADO - PACTO QUE PREVÊ TAL INCIDÊNCIA EM CONSONÂNCIA COM AS SÚMULAS No 294, 296 E 472 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192091
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016467-28.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
CONTROLCAP - CONSULTORIA ENERGETICA LTDA, JANAINA LUMINATI
(JUSTIÇA GRATUITA), BRUNO LUIS FERREIRA DA SILVA, ESTER RODRIGUES
DE FREITAS SILVA e FAUSTO LUIS FERREIRA DA SILVA, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016467-28.2018.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No 44746 (Processo Digital)
Apelação no 1016467-28.2018.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos (2a Vara Cível)
Apelante: CONTROLCAP - CONSULTORIA ENERGETICA LTDA,
JANAINA
LUMINATI
(JUSTIÇA
GRATUITA)
BRUNO
LUIS
FERREIRA DA SILVA, ESTER RODRIGUES DE FREITAS SILVA E
FAUSTO LUIS FERREIRA DA SILVA
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
Juiz sentenciante: Matheus Amstalden Valarini
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO
DE EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSO - EVIDENTE LEGITIMIDADE
PASSIVA DOS AVALISTAS - AUSENTES COMPROVADOS
VÍCIOS
NA
ASSUNÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INOCORRENTE
-
DESNECESSÁRIA
A
DILAÇÃO
PROBATÓRIA
-
CCB
-
INSTRUMENTO
QUE
REPRESENTA
PROMESSA
DE
PAGAMENTO
EM
DINHEIRO DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO
DE QUALQUER MODALIDADE - ARTIGO 26 DA LEI No
10.931/2004 - EXEQUIBILIDADE PROVENIENTE DO
ARTIGO
28
DO
MESMO
DIPLOMA
LEGAL
-
CONFORMIDADE
DO
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL,
O
QUAL
CONTÉM
TODAS
AS
INFORMAÇÕES E ENCARGOS PARA ATUALIZAÇÃO DO
VALOR, ESTANDO, ADEMAIS, ACOMPANHADO DE
DEMONSTRATIVO
DA
EVOLUÇÃO
DO
DÉBITO
-
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE COBRANÇA -
IMPRESCINDIBILIDADE DOS CONTRATOS ANTERIORES
INDEMONSTRADA - INAPLICABILIDADE DO CDC -
PESSOA JURÍDICA - MÚTUO DESTINADO À ATIVIDADE-
MEIO DA EMPRESA - PERMITIDA A COBRANÇA DE
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, DESDE QUE ISOLADA E
À TAXA DE MERCADO - PACTO QUE PREVÊ TAL
INCIDÊNCIA EM CONSONÂNCIA COM AS SÚMULAS No
294, 296 E 472 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016467-28.2018.8.26.0577 -Voto no
3
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 105/109, complementada pelos aclaratórios
rejeitados de fls. 117, julgando parcialmente procedentes os
embargos à execução com pedido de exceção de impenhorabilidade,
apenas para determinar o desbloqueio de valores, impondo aos
embargantes as custas judiciais, despesas processuais e honorários
de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida,
de relatório adotado.
Os embargantes alegam nulidade da execução,
ausência dos contratos principais, iliquidez da cédula de crédito
bancário por impossibilidade de mensurar os juros e as condições das
avenças renegociadas, inviabilidade de discutir eventuais ilegalidades
dos pactos anteriores, cerceamento de defesa, aplicação do CDC,
contrato de adesão, vulnerabilidade, inversão do ônus da prova,
princípios da boa-fé, probidade objetiva, equivalência das prestações
e da igualdade das partes, função social do contrato, necessidade de
perícia contábil, falta de notificação dos avalistas ou protesto, abuso
diante da incidência de juros nos contratos iniciais (não juntados), na
cédula bancária e na tabela ofertada, além de multa, comissão de
permanência e comissão de concessão de garantia, venda casada,
responsabilidade dos avalistas limitada à dívida principal, ilegal
anatocismo, cumulação de encargos remuneratórios e moratórios, bis
in idem, descaracterização da mora, comissão de permanência
limitada, pretendem que o valor em execução seja garantido pelo
FGO, sustentam não ser o caso de sucumbência mínima, pedem
extensão da gratuidade processual aos recorrentes que não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016467-28.2018.8.26.0577 -Voto no
4
contemplados com tal benefício, aguardam provimento (fls. 120/137).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 106).
Regularmente processado (fls. 138).
Contrarrazões (fls. 142/191).
Houve remessa (fls. 192).
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
Primeiramente, a gratuidade concedida aos reais
necessitados não pode ser estendida aos demais recorrentes por se
tratar de benefício pessoal dos necessitados, ademais, não foram
apresentadas alterações na situação fática dos não agraciados com o
benefício pretendido. Contudo, para evitar sonegação de jurisdição, o
recurso deve ser conhecido.
Trata-se de embargos à execução de cédula de
crédito bancário
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Confissão de dívida x ccb

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016467-28.2018.8.26.0577 -Voto no
5
Nos claros termos da Súmula 300 do STJ, “O
instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato
de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial”.
Os embargantes pessoas físicas não negam terem
figurado como avalistas do contrato, compondo regularmente a
sociedade da empresa devedora, como declaram, sendo capazes,
sem comprovados vícios em seu consentimento ou condições
suficientes para impossibilitar a cobrança da cédula de crédito
exequenda.
Assim,
em
que
pesem
os
argumentos
apresentados, a garantia fidejussória mostra-se hígida, sendo, pois,
manifesta a legitimidade passiva dos avalistas.
Demais disso, não ocorreu o alegado cerceamento
de defesa. O juiz, destinatário da prova, deve indeferir sua produção e
as diligências impertinentes e inúteis, ou meramente protelatórias,
posto que a ele incumbe o poder-dever de velar pela rápida solução
do litígio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016467-28.2018.8.26.0577 -Voto no
6
A esse respeito:
[...] A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo este o seu
direto e principal destinatário. Por isso que, sempre que constatar que o
acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento,
assiste-lhe o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, sendo
forçoso concluir que o seu livre convencimento é a bússola norteadora da
necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender
pertinentes ao julgamento da lide (art. 330, I, do CPC). Precedentes [...]
(STJ, 4a Turma, REsp. no 1.093.819/TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Trata-se, ainda, de matéria unicamente de direito,
razão pela qual a perícia se demonstraria despicienda.
Salienta-se,
ademais,
que
se
sujeitam
à
reapreciação tão somente as matérias elencadas nas razões
recursais, em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum
appellatum e em consonância com o artigo 1.013, caput, do CPC.
Anota-se, por oportuno, que, em se tratando de
mútuo empresarial, reservado à realização de atividade meio, não se
aplicam as normas protetivas do consumidor.
No mais, a pretensão executória está amparada em
Cédula de Crédito Bancário, que tem regulamento próprio, sendo
regida pela Lei no 10.931/2004, provindo, a sua exequibilidade, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016467-28.2018.8.26.0577 -Voto no
7
artigo 28 deste Diploma Legal. E os documentos juntados pelo
exequente no feito principal permitem visualizar de maneira suficiente
dívida líquida, certa e exigível, o que afasta a preliminar arguida pelos
embargantes.
Com efeito, o título executivo extrajudicial de fls.
36/51 contém todas as informações e encargos para atualização do
valor, estando acompanhado, inclusive, do demonstrativo/extrato da
evolução do débito (fls. 40/41 dos autos executórios), o qual, aliás,
demonstra a liberação dos valores.
E a despeito do posicionamento dos recorrentes,
apresentação do contrato de no 68308512, o
contrato de no 68309045, o contrato de no 68309102, o contrato de no
68309243, o contrato de no 68309307, o contrato de no 68309458, o
contrato de no 68309714, e por fim o contrato 68309764
não foi demonstrada a real necessidade de
apresentação dos demais instrumentos que eventualmente deram
origem à confissão da dívida, não sendo comprovada qualquer
eventual irregularidade ou vício, ônus que lhes incumbia, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016467-28.2018.8.26.0577 -Voto no
8
do artigo 373, inciso I, do CPC.
Demais disso, os embargantes não demonstraram a
real necessidade de apresentação dos instrumentos que deram
origem à confissão da dívida, ressaltando-se que, dentre eles
constam a própria empresa executada e seu sócio Bruno Luis,
presumindo-se que tinham acesso a tais documentos, não tendo nem
mesmo ventilado eventual impossibilidade de exibição.
A respeito:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário
(confissão e renegociação de dívidas). Embargos do devedor. 1.
Execução instruída com planilha de evolução da dívida, que demonstra,
de forma clara, a composição da dívida, com todos os encargos e
amortizações aplicados. Desnecessidade de juntada dos contratos
anteriores, especialmente se não há demonstração da repercussão
jurídica prejudicial. 2. Fundo de Garantia das Operações
FGO.
Mecanismo criado pelo Governo Federal e administrado pelo Banco do
Brasil que não se confunde com o seguro financeiro. Dívida garantida
que pode ser cobrada diretamente pelo Banco tanto na qualidade de
credor como na de administrador oficial do Fundo. Embargos rejeitados.
Recurso não provido, com majoração dos honorários.” (Apelação no
1002984-69.2017.8.26.0510, Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câmara
de Direito Privado, julgado em 03/10/2019).
Não bastasse, seja na inicial dos presentes
embargos ou nas razões recursais, os recorrentes sequer apontaram
o valor que entendem devido, o que lhes cabia, artigo 917, § 3o, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016467-28.2018.8.26.0577 -Voto no
9
Nessa dicção:
“Prova Embargos do devedor Execução por quantia certa de título
extrajudicial Decisão de saneamento de deferimento de prova pericial
contábil Desnecessidade Equívoco ao admitir, com base na Súmula
n. 286 do Col. STJ, ampla revisão de negócios de "factoring" anteriores
ao título executivo, que é instrumento de confissão de dívida Empresas
de "factoring" que não são instituições bancárias ou integrantes do
Sistema Monetário Nacional e não praticam juros, e sim comissões e
preço de compra dos títulos negociados
Juros e encargos só na
hipótese de a faturizada se responsabilizar pelo pagamento no eventual
inadimplemento dos terceiros cedidos
Instrumento de confissão de
dívida hígido Inviabilidade de, em embargos do devedor, ampla revisão
dos negócios de "factoring" primitivos Embargos que devem atacar o
título Revisão excepcional, quando provado o excesso de execução,
que o executado deve apontar discriminadamente na petição inicial (art.
917, §3o, do novo CPC)
Prova inútil
Recurso provido e decisão
revogada, com observação.” (Agravo de Instrumento no 2131093-
91.2019.8.26.0000, Rel. Des. Cerqueira Leite, 12a Câmara de Direito
Privado, julgado em 28/11/2019).
Quanto aos encargos moratórios, acentua-se que
inexiste vedação à cobrança de comissão de permanência,
caracterizada a mora, desde que isolada e à taxa média de mercado,
por força das Súmulas no 294, 296 e 472 do STJ.
No caso assente, constata-se que, a fls. 38 do
contrato entabulado pelas partes, prevê-se, para o período da
inadimplência, “comissão de permanência à taxa de mercado do dia
do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.1986, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016467-28.2018.8.26.0577 -Voto no
10
Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos da
normalidade pactuados [...], calculada diariamente e debitada noi
último dia de cada mês e na liquidação da dívida”.
Por sinal, no demonstrativo de fls. 40/41 dos autos
originais, denota-se que a incidência de aludido encargo ocorrera
isoladamente a partir de maio de 2016, em alíquota inferior aos juros
remuneratórios da normalidade previamente contratados, ausente
abusividade ou ilegalidade, valendo observar que os encargos
mencionados a fls. 40 referem-se a eventuais previsões contratuais,
inexistente cobrança de juros moratórios ou multa cumulados com a
comissão de permanência.
Tampouco a garantia do FGO permite abatimento,
devendo arcar os devedores com a integralidade, consoante
parágrafo terceiro da cláusula “9 - garantia complementar” (fls. 33).
A existência de Fundo Garantidor de Operações
não exime os devedores de saldar a obrigação por se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016467-28.2018.8.26.0577 -Voto no
11
garantia complementar, não se confundindo com seguro de crédito.
A propósito, assim se pronunciou essa Corte no
apelo 0005885-23.2013.8.26.0201, Relator Itamar Gaino, ao se referir
ao Fundo Garantidor de Obrigações (FGO).
Deixo de aplicar o estatuído no artigo 85, § 11, do
CPC por reputar consentâneos com o caso assente os honorários
arbitrados pelo juízo de primeiro grau, que bem remuneram inclusive o
trabalho recursal.
Registre-se não caber ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando a
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido
processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min.
Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são
os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016467-28.2018.8.26.0577 -Voto no
12
Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013;
AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ,
Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl
no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro
Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.” (Agravo em
Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, decisão
monocrática publicada no DJe de 23.09.2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator